Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0734415-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: ISABELA CRISTINA LIMA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 7.4.21, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), foi denunciada em 13.4.21 (ID 30202015 - p. 2). Sustenta a impetrante que ilegal a prisão, que se estende há mais de 200 dias, em especial por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, no qual foi apreendida pequena quantidade de droga (43,07g de maconha), sendo a paciente primária e com bons antecedentes. E não se justifica considerar a gravidade abstrata do crime para manter a custódia cautelar da paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A paciente encontra-se presa cautelarmente há 202 dias. Conforme consulta ao andamento processual, em 10.8.21 – quando estava presa há 125 dias -, encerrou-se a instrução processual (ID 99996791 dos autos da ação penal de origem n. 0711319-17.2021). Encerrada a instrução criminal, está superada a alegação de excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). Ademais, a defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva, bem como posterior pedido de reconsideração da decisão, o que retardou a abertura de prazo para apresentação das alegações finais e conclusão dos autos para julgamento (ID 105237231 e 106564464 da ação penal de origem). O Ministério Público já apresentou memoriais. Não houve excesso de prazo. A instrução criminal encerrou-se antes de completados os 148 dias de custódia cautelar. E o processo tramita regularmente -- o julgamento da ação penal está próximo. Além de inexistir excesso de prazo, não se pode desconsiderar que, apesar da primariedade, a paciente se mostra em nítida reiteração delitiva. A decisão que manteve a prisão preventiva consignou: “(...) Relembro que, neste mesmo ano, há aproximadamente 03 (três) meses antes do suposto crime apurado nestes autos, os Denunciados foram levados ao NAC presos em um flagrante também por tráfico de drogas. Nessa ocasião, foram colocados em liberdade (0700618-40.2021.8.07.0019). Naquela oportunidade foi apreendido aproximadamente 02 (dois) kg de maconha e algumas porções de cocaína. Ou seja, além dessa aparente reiteração em tráfico, ambos os autuados, durante a sua adolescência, tiveram passagens pela vara da infância pela prática de atos infracionais. Isabela possui passagem por atos análogos a roubo e lesão corporal; Matheus, análogos a roubo e tráfico. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados justifica a segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (ID 106564464 da ação penal).” Destaque-se, ainda, que a paciente comete o tráfico de entorpecentes em sua residência, o que indica que em liberdade, para lá retornando, voltará à traficância. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração criminosa demonstra a periculosidade da paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Assim, inexistindo ilegalidade por excesso de prazo e persistindo os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, essa deve ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES